Tribunal: CARF
Processo: 13819.001968/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001968/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.086 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
EVANILTON VALDECIR ARBIA FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
ABONO
PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Uma vez comprovado que o valor que foi considerado omitido não compõe a
base de cálculo do IRPF esse valor deve ser excluído..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1645.291 22 a Turma da DRJ/SP1
(fls. 13 e segs.).
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 3.777,57 calculada pelo contribuinte para R$ 2.824,06 , já restituído.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001968/2009-27
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001968/2009-27

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 3.467,29, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/06/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 12/06/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 30/11/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 16/12/2009, alegando, em síntese:
• A diferença pleiteada refere-se ao abono pecuniário de férias.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 06/06/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte não juntou ao autos comprovante do mês em 2004 em que ocorreu a
retenção, juntando apenas uma declaração da fonte pagadora que deve férias
indenizadas em 2004 (fl. 05).
De acordo com arts. 36 da Lei no 9.784/99, é do impugnante o ônus de provar. O ônus
de provar significa trazer elementos aos autos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ademais, o Decreto 70.235, de 06/03/1972 reza que a impugnação deve ser instruída
com as provas que o impugnante possuir.
Portanto, como não se conhece a data da retenção, o lançamento deve ser mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, fls. 24 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que em nenhum momento é exigido do contribuinte a prova do mês em que a retenção é
realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001968/2009-27

O contribuinte apresenta documentos às fls. 26/29, que serão aceitos com base no
princípio da verdade material.
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias(R$
3.467,29). O contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 06/06/2009 informou os
valores como sendo não tributados pelo imposto de renda.
No informe de rendimento às e-fls. 26 consta que o total dos rendimentos
tributáveis inclui as férias.
Os documentos as e-fls 27/28 deixam claro que o valor de R$ 3.467,29 se refere
às férias indenizadas, logo não pode compor a base de cálculo do IRPF.
Desta forma entendo que assiste razão ao recorrente e deve ser cancelada a
Omissão de Rendimentos no valor de R$ 3.467,29, sendo restabelecidos os valores que constam
na DIRPF que deu origem a notificação, com a restituição do valor do imposto que deixou de ser
pago, corrigido na forma da legislação de regência.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 40
DF CARF MF
Original